Tribunal: TJSP
Processo: 2011545-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisão de mérito homologou acordo celebrado entre a ora Exequente e o ora Executado Consórcio – Em razão do inadimplemento do valor devido, a Exequente pleiteou a inclusão das empresas consorciadas (Executadas Constran e Triunfo) no polo passivo, o que foi deferido – Executada Triunfo apresentou impugnação e alega que é empresa em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisão de mérito homologou acordo celebrado entre a ora Exequente e o ora Executado Consórcio – Em razão do inadimplemento do valor devido, a Exequente pleiteou a inclusão das empresas consorciadas (Executadas Constran e Triunfo) no polo passivo, o que foi deferido – Executada Triunfo apresentou impugnação e alega que é empresa em recuperação judicial – Decisão agravada rejeitou a impugnação da Executada Triunfo – Consórcio é ente desprovido de personalidade jurídica – Cada consorciada possui responsabilidade delimitada pelas condições previstas no contrato de consórcio, sem presunção de solidariedade (artigo 278, parágrafo primeiro, da Lei número 6.404/76) – Executadas Constran e Triunfo assumiram a responsabilidade por débitos cíveis na proporção de 50% do valor devido pelo consórcio (para cada qual) – Deferido o processamento da recuperação judicial da Executada Triunfo, com a aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia geral de credores – Valor exequendo possui natureza concursal (artigo 49, parágrafo primeiro, da Lei número 11.101/05) – Novação do crédito (artigo 59 da mesma Lei), impondo-se a extinção (de ofício) da execução originária em relação à Executada Triunfo – DE OFÍCIO, EXTINTA A EXECUÇÃO ORIGINÁRIA EM RELAÇÃO À EXECUTADA TRIUNFO, COM FULCRO NO ARTIGO 924, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE ORIGEM) QUANTO À EXECUTADA CONSTRAN, COM LIMITAÇÃO A 50% DO VALOR EXEQUENDO – RECURSO DA EXECUTADA TRIUNFO NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000507461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011545-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CONSTRUTORA
TRIUNFO
S/A
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
Interessados CONSÓRCIO CONSTRUTOR VIRACOPOS - CCV e CONSTRAN
S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, é agravado ALCANCE LOCAÇÃO E
COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta (de ofício) a execução
originária em relação à Executada Triunfo, com fulcro no artigo 924, inciso III, do
Código de Processo Civil, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem)
quanto à Executada Constran, com limitação a 50% (cinquenta por cento) do valor
exequendo, e não conheceram do recurso, porque prejudicado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Campinas – Foro Regional de Vila Mimosa – 3a Vara
Processo número 1031798-86.2015.8.26.0114
MM. Juiz da causa: Cássio Modenesi Barbosa
Agravante: Construtora Triunfo S/A. (em recuperação judicial)
Agravada: Alcance Locação e Comércio de Máquinas Ltda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DO JULGADO
Decisão de
mérito homologou acordo celebrado entre a ora
Exequente e o ora Executado Consórcio Em razão do
inadimplemento do valor devido, a Exequente pleiteou
a inclusão das empresas consorciadas (Executadas
Constran e Triunfo) no polo passivo, o que foi deferido
Executada Triunfo apresentou impugnação e alega
que é empresa em recuperação judicial Decisão
agravada rejeitou a impugnação da Executada Triunfo
Consórcio é ente desprovido de personalidade
jurídica Cada consorciada possui responsabilidade
delimitada pelas condições previstas no contrato de
consórcio, sem presunção de solidariedade (artigo 278,
parágrafo primeiro, da Lei número 6.404/76)

Executadas
Constran
e
Triunfo
assumiram
a
responsabilidade por débitos cíveis na proporção de
50% do valor devido pelo consórcio (para cada qual)
Deferido o processamento da recuperação judicial da
Executada Triunfo, com a aprovação do plano de
recuperação judicial em assembleia geral de credores
Valor exequendo possui natureza concursal (artigo 49,
parágrafo primeiro, da Lei número 11.101/05)

Novação do crédito (artigo 59 da mesma Lei),
impondo-se a extinção (de ofício) da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
originária em relação à Executada Triunfo
DE
OFÍCIO,
EXTINTA
A
EXECUÇÃO
ORIGINÁRIA EM RELAÇÃO À EXECUTADA
TRIUNFO, COM FULCRO NO ARTIGO 924,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA
VARA DE ORIGEM) QUANTO À EXECUTADA
CONSTRAN, COM LIMITAÇÃO A 50% DO
VALOR
EXEQUENDO

RECURSO
DA
EXECUTADA TRIUNFO NÃO CONHECIDO,
PORQUE PREJUDICADO
Voto no 25010
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Executada
Triunfo contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Cássio Modenesi Barbosa
(fls.440 e 452 do processo originário), que, nos autos da “ação monitória” (em fase
de cumprimento do julgado), rejeitou a impugnação da Executada Triunfo.
Alega que é empresa em recuperação judicial, que o valor
exequendo possui natureza concursal e que necessária a suspensão do curso da
execução originária. Pede o provimento do recurso, para afastar a decisão agravada,
com a “suspensão da execução, bem como o levantamento dos bloqueios e das
penhoras realizadas”.
A decisão de fls.139 não concedeu efeito ativo-suspensivo
ao recurso.
Contrarrazões a fls.146/150.
É a síntese.
A decisão de mérito homologou o acordo celebrado entre a
ora Exequente e o ora Executado Consórcio, que prevê o pagamento do valor total
de R$ 80.000,00 (mediante dez parcelas “iguais e sucessivas”), notando-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve o trânsito em julgado (fls.90/91 do processo originário).
Inadimplido o acordo, a Exequente pediu o cumprimento do
julgado e deferida a penhora “on-line”, que restou infrutífera (fls.97, 104/105 e
107/108 daqueles autos).
Em razão da ausência de satisfação da execução, a
Exequente pleiteou a constrição dos bens das pessoas jurídicas integrantes do
consórcio (Executadas Constran e Triunfo), sob o fundamento de que o Executado
Consórcio é desprovido de personalidade jurídica, o que foi deferido, com a inclusão
das Executadas Constran e Triunfo no polo passivo (fls.125/128, 204 e 248/250
daqueles autos).
Ao depois, a Executada Triunfo alegou, na impugnação de
fls.395/398, que é empresa em recuperação judicial e que necessária a suspensão do
curso da execução.
Na resposta à impugnação, a Exequente sustentou que a
suspensão do curso da execução não se aplica aos terceiros coobrigados e
sobreveio a decisão agravada, que rejeitou a impugnação da Executada Triunfo
(fls.438/439, 440 e 452 daqueles autos).
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
No âmbito da Lei das Sociedades Anônimas (Lei número
6.474/76), o consórcio é considerado ente desprovido de personalidade, oriundo de
relação comercial celebrada entre pessoas jurídicas, para atuação conjunta em
determinado empreendimento, e cada consorciada possui responsabilidade
delimitada pelas condições previstas no contrato de consórcio, sem presunção de
solidariedade (artigo 278 daquela Lei).
Logo, a responsabilidade contratual assumida deve ser
apreciada de modo específico para cada consorciada e o contrato de consórcio
avençado pelas Executadas Constran e Triunfo estipula a responsabilidade solidária
das consorciadas apenas nas esferas “fiscal, trabalhista, previdenciária e
administrativa”, de modo que a responsabilidade por débitos cíveis permanece
delimitada a 50% para cada consorciada, nos termos das cláusulas 4.1 e 5.2 (fls.80

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do processo originário):
“4.1. O consórcio é composto pelas consorciadas já qualificadas
[Executadas Constran e Triunfo], as quais participarão das receitas,
custos, garantias, despesas e resultados, nas seguintes proporções:
Constran 50% e Triunfo 50%”.
“5.2. Ressalvado o direito de regresso entre si, cada parte se compromete
a responder individual e solidariamente perante a concessionária e
terceiros, pelo integral cumprimento de todas as obrigações, de ordem
fiscal, trabalhista, previdenciária e administrativa, decorrentes dos atos
praticados pelo consórcio”.
Por outro lado, o eventual deferimento da recuperação de
consorciada impõe a apreciação acerca da natureza concursal (ou não) do valor
devido.
O artigo 49 da Lei número 11.101/05 dispõe que “Estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda
que não vencidos” o valor exequendo é relativo a acordo celebrado em 28 de
janeiro de 2016 (fls.89 do processo originário), a Executada Triunfo ajuizou o
pedido de recuperação judicial em 24 de junho de 2019 e aprovado o plano de
recuperação judicial em assembleia geral de credores, o que foi homologado por
decisão em 29 de janeiro de 2020 (informações disponíveis no sítio eletrônico
oficial da recuperação judicial www.rjtriunfo.com.br).
Assim, porque constituído o crédito da Exequente em data
anterior ao pedido de recuperação judicial, o valor se sujeita à recuperação judicial,
destacando-se que inaplicável o disposto no artigo 49, parágrafo primeiro, da Lei
número 11.101/05 (conforme sustentado pela Exequente), pois a Executada Triunfo
é a devedora original e não mera coobrigada ou simples garantidora (em razão da
inexistência de personalidade jurídica do consórcio).
Por consequência, houve a novação do crédito (valor
exequendo), em razão da homologação do plano de recuperação judicial, nos termos
do artigo 59 da Lei número 11.101/05 (“O plano de recuperação judicial implica
novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a
ele sujeitos”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe destacar:
“A novação resultante da concessão da recuperação judicial após
aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções
individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não
apenas suspensas” (STJ, AgInt no REsp 1732178/RS, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 18/09/2018).
Portanto, impõe-se a extinção (de ofício) da execução
originária em relação à Executada Triunfo, com fulcro no artigo 924, inciso III, do
Código de Processo Civil, salientando-se que incumbe à Exequente eventual
habilitação nos autos da recuperação judicial (observado o plano de recuperação
judicial), nos termos do artigo 10 da Lei número 11.101/05.
Observo, por oportuno, que o efeito translativo do recurso
permite a apreciação de matérias cognoscíveis de ofício, ainda que o pedido recursal
se limite à suspensão (e não à extinção) da execução dispensada a prévia intimação
para manifestação (artigo 10o do Código de Processo Civil), pois as partes já se
manifestaram acerca da natureza concursal do valor exequendo.
Não obstante, incabível a condenação da Exequente ao
pagamento dos honorários advocatícios do patrono da Executada Triunfo, pois a
extinção da execução derivou da novação do crédito sujeito à recuperação judicial
e não de conduta imputável à Exequente, sob pena de ofensa ao princípio da
causalidade.
Por fim, a controvérsia recursal é restrita à responsabilidade
da Executada Triunfo, de modo que a execução originária prossegue em relação à
Executada Constran, limitada a 50% do valor exequendo que corresponde à
responsabilidade assumida no contrato de consórcio.
Dessa forma, de rigor a extinção (de ofício) da execução
originária em relação à Executada Triunfo e o não conhecimento do recurso, porque
prejudicado.
Ante o exposto, julgo extinta (de ofício) a execução
originária em relação à Executada Triunfo, com fulcro no artigo 924, inciso III, do
Código de Processo Civil, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto à Executada Constran, com limitação a 50% (cinquenta por cento) do valor
exequendo, e não conheço do recurso, porque prejudicado.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator